Tribunal: TJBA
Processo: 0000355-69.2012.8.05.0197
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000355-69.2012.8.05.0197

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LEOLINDA DE SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
HELDER MORAIS DIAS

APELADO: MUNICIPIO DE PIRITIBA

Advogado(s)
:
MARCONE SODRE MACEDO registrado(a) civilmente como MARCONE SODRE MACEDO, MARIA ROSANGELA FERNANDES SILVA BARRETO

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE LICENÇA PRÊMIO
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
RECONHECIMENTO DO DIREITO DA AUTORA AO GOZO DAS LICENÇAS-PRÊMIO E DETERMINAÇÃO AO ENTE PÚBLICO DE CONCESSÃO E DE REGISTRO DO DIREITO. INSURGÊNCIA QUANTO A AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE CONVERSÃO DAS LICENÇAS EM PECÚNIA. DESCABIMENTO. NATUREZA SUBSIDIÁRIA DO PEDIDO. ACOLHIMENTO DO PEDIDO PRINCIPAL.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO
nº
0000355-69.2012.8.05.0197
, em que
é apelante
LEOLINDA DE SOUZA SILVA
e apelad
o o

MUNICIPIO DE PIRITIBA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA